Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0751638-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCENEY DIAS MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOCENEY DIAS MAIA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, residir há nove anos em imóvel localizado no Setor Dorothy Stang, em Sobradinho/DF, área que, conforme alegado, possui status de Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) pela Lei Complementar Distrital n. 986/2021. Narra que a edificação nunca foi objeto de reclamação e que participou de processo de regularização fundiária da área. Contudo, em 25/10/2025, o DF-Legal expediu Auto de Intimação Demolitória n. H-0312-811661-OEU, sob o fundamento de irregularidades tipificadas na Lei n. 6.138/2018. A agravante argumenta que a demolição é medida drástica e desproporcional, considerando a inércia administrativa e o direito social à moradia, e que o ato administrativo estaria eivado de nulidade por falha administrativa. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender o Auto de Intimação Demolitória n. H-0312-811661-OEU e determinar que o requerido se abstenha de demolir a residência do agravante e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de anular o referido auto. Preparo dispensado, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem e deferido pela decisão agravada (Num. 256444617). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia principal cinge-se à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a proporcionalidade da medida demolitória. A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se na aparente legalidade do Auto de Intimação Demolitória, lavrado por agentes públicos competentes e com base em legislação específica, bem como na ausência de provas, por parte do autor, de propriedade, posse titulada ou licenciamento para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Adicionalmente, apontou para a complexidade das questões fáticas que demandam dilação probatória e para o perigo de dano inverso, que a manutenção de ocupação irregular em área pública poderia gerar à ordem urbanística e ao poder de polícia. Em uma análise sumária, característica desta fase processual, os fundamentos apresentados na decisão recorrida mostram-se compatíveis com o entendimento prevalecente neste Tribunal de Justiça. O poder de polícia urbanístico confere à Administração Pública a prerrogativa de ordenar o uso do solo, inclusive aplicando sanções como a demolição de obras irregulares, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal de 1988 e dos artigos 15, 22 e 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. A jurisprudência tem reiterado que a construção em área pública sem o devido licenciamento ou autorização administrativa configura infração urbanística, mesmo em contextos de longa ocupação. Nesse sentido, é firme o entendimento de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode ser afastada, em sede de cognição sumária, pela mera alegação de residência prolongada ou participação em processos de regularização fundiária, especialmente quando não há prova pré-constituída de propriedade, posse titulada ou licenciamento que infirme a higidez do auto demolitório. Não se desconsidera a gravidade da medida de demolição e o impacto que pode causar ao agravante. Contudo, é preciso ponderar o perigo de dano inverso que a concessão da liminar representaria para o interesse público. A manutenção de uma ocupação irregular em área pública, sem qualquer licenciamento, compromete a ordem urbanística e a efetividade do poder de polícia, valores que o Estado tem o dever de proteger. A invocação do direito à moradia, embora fundamental, não possui, em cognição perfunctória, o condão de afastar o dever estatal de proteção do meio ambiente e do ordenamento urbanístico, quando a ocupação se estabelece à margem da legalidade. As questões relativas à efetiva legalidade do auto de intimação demolitória, bem como a caracterização da obra como estando ou não em área pública, e a possibilidade de regularização definitiva da área, exigem a instauração de uma instrução processual aprofundada, com a devida produção de provas e o respeito ao contraditório, o que não se coaduna com a natureza precária da tutela de urgência. Ainda que o assentamento "Dorothy Stang" seja reconhecido como Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) pela Lei Complementar Distrital n. 986/2021, essa classificação, por si só, não legaliza automaticamente as edificações irregulares já existentes ou afasta o poder de fiscalização da Administração, especialmente se houver indícios de que o imóvel é fruto de parcelamento irregular do solo ou que a área não é passível de regularização no caso concreto. A concessão da tutela de urgência, neste momento, demandaria uma probabilidade do direito que não se mostra evidente frente aos elementos disponíveis e aos robustos fundamentos da decisão agravada, reforçados pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO À PERMANÊNCIA NA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INEXISTENTE. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DECRETO DISTRITAL No 45.781/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência pleiteada com o escopo de obter a suspensão dos efeitos do auto de Intimação Demolitória, lavrado em prejuízo do imóvel dos agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se os agravantes fazem jus à suspensão do auto de intimação demolitória, com base no direito assegurado pelo Decreto Distrital no 45.781/2024 aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à permanência no imóvel, com a preservação das situações de fato já existentes, previsto no Decreto Distrital no 45.781/2024, somente é assegurado aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizadas. 4. Na espécie, a documentação trazida pelo agravado Distrito Federal, nas contrarrazões, demonstra que o imóvel não se situa em área passível de regularização, seja ARIS ou ARINE, nos termos do PDOT, conforme manifestação do DF-Legal. Ao revés, o imóvel é fruto de parcelamento irregular do solo, razão pela qual o auto de Intimação Demolitória impugnado reveste-se de legitimidade. 5. Não estão preenchidos os requisitos para incidência do disposto no art. 6o, § 9o, do Decreto Distrital no 42.269/2021, acrescido pelo Decreto Distrital no 45.781/2024. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Decreto Distrital no 42.269/2021; art. 6o, § 9o; Decreto Distrital no 45.781/2024. (Acórdão 1953829, 0724890-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.)” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ORDEM DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender os efeitos de intimação demolitória expedida pela Administração Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, a fim de suspender a ordem administrativa de demolição de construção erigida em área pública, ambientalmente protegida, e sem o devido licenciamento. III. Razões de decidir 3. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (art. 297, art. 300 e art. 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil). 4. Na hipótese, a documentação dos autos indica que o imóvel foi construído sobre área pública, pertencente à TERRACAP, localizada dentro de Zona de Uso Sustentável da APA do Planalto Central, sem licenciamento e em parcelamento irregular do solo, o que afasta a verossimilhança da alegação de direito à manutenção da posse. 5. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em área reconhecida como de preservação ambiental para a qual não há qualquer notícia ou perspectiva que pudesse conferir legitimidade à ocupação precária pela agravante, sem cumprimento das exigências legais. 6. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas com fins urbanos em área rural de preservação ambiental (art. 133, §4o, da Lei Distrital no 6.138/2018). 7. O direito à moradia, embora constitucionalmente garantido, não pode se sobrepor ao dever estatal de proteção do meio ambiente e ao ordenamento urbanístico, quando exercido à margem da legalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A construção em área pública e ambientalmente protegida, sem licenciamento ou regularização fundiária, não configura situação juridicamente protegida. 3. O ato administrativo de intimação demolitória é vinculado quando constatada edificação irregular, sendo legítima a atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia urbanístico.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §1o, III; CPC, arts. 297, 300 e 497, parágrafo único; Lei Distrital no 6.302/2019, art. 3o, I; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 133, §4o. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2045623, 0726387-68.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator